Tribunal: TJES
Processo: 5004768-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004768-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ARIANA HENRIQUE NUNES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PRELIMINAR MINISTERIAL. PEDIDO DE INDULTO.
SUPRESSÃO DE IN
S
TÂNCIA. NÃO CONHECI
MENTO
.

CONVERSÃO D
E
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUBSEQUENTE SOMA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
INSURGÊNCIA D
A
APENAD
A
. EXECUÇÃO EM CURSO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E POSTERIOR CONDENAÇÃO À PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICAÇÃO D
A TESE nº
1106 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA OU UNIFICAÇÃ
O
.
DECISÃO REFORMADA.

ISENÇÃO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E PROVIDO.

1.
PRELIMINAR:

A P
rocurador
ia de
Justiça
suscitou preliminar de
não conhecimento, em parte, d
o recurso, n
o que se refere ao pedido de
extinção da punibilidade, em razão de
acolhimento de pedido de
indulto,
tendo em vista que tal pleito não foi apreciado pelo Juízo da Execução.

De fato, verifico que
a questão não foi decidido em 1ª Grau, havendo, com tal requerimento, indevida supressão de instância.
Preliminar acolhida.

2. MÉRITO.

2.1.
T
ratando-se a hipótese de
ré
que
já estava em cumprimento de pena privativa de liberdade, quando sobreveio nova condenação, em que a pena corporal foi substituída por pena alternativa, as sanções restritivas de direitos devem ser suspensas até que
a
sentenciad
a
alcance regime compatível.

2.
2.

A
plicação da
tese nº
1106,
firmada no âmbito do julgamento de recurso repetitivo, pelo c. STJ
:
“Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e
vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.”

(STJ - REsp: 1918287 MG 2021/0023340-4, Data de Julgamento: 27/04/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/06/2022)
(grifo acrescido)
.

2.3.

C
arece de interesse o pleito de isenção do pagamento de custas, dado que o presente recurso não a possui previsão de tal cobrança.

3.
AGRAVO CONHECIDO EM PARTE, E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004768-79.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ARIANA HENRIQUE NUNES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto
por
A
RIANA HENRIQUE NUNES,
em face da decisão proferida pel
o
Juíz
o
da
7
ª Vara Criminal da Comarca de Vi
tória/
ES
(evento 100.1)
, que
unificou as penas
lhe
impostas, e
converteu pena
s
restritiva
s
de direitos em privativa de liberdade
.

A defesa requer, em suas razões, a
extinção da punibilidade
, em razão de
acolhimento de pedido de
indulto.

Subsidiariamente, sustenta a
impossibilidade de

conversão
das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade.

Por fim, requer a
isenção
do pagamento das custas processuais
(Id.
4921653, evento 115.1
).

Há preliminar, que passo a apreciar.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL D
O RECURSO

A P
rocurador
ia de
Justiça
suscitou preliminar de
não conhecimento, em parte, d
o recurso, n
o que se refere ao pedido de
extinção da punibilidade,
em razão de
acolhimento de pedido de
indulto,
tendo em vista que tal pleito não foi apreciado pelo Juízo da Execução.

De fato, verifico que
a questão não foi decidido em 1ª Grau, havendo, com tal requerimento, indevida supressão de instância.

Assim,
ACOLHO A PRELIMINAR
, e não conheço, em parte, d
o recurso,
no que se refere ao pedido de
indulto.

MÉRITO

Acerca dos fatos, colhe-se que a reeducanda cumpria, no regime s
emiaberto,
a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, lhe imposta nos autos
nº 0005869-05.2020.8.08.0014.

S
obreveio nova condenação,
proferida no feito nº 0
009211-58.2019.8.08.0014,
no montante de 06 (seis) meses de detenção,
reprimenda que foi
substituíd
a
por
pena
restritiva de direitos.

Ato contínuo,
o Magistrado em exercício na Vara de Execuções Criminais, procedeu a unificação das penas, com a conversão da restritiva de direitos em privativa de liberdade, dada a impossibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas.

A controvérsia desse recurso cinge-se em aferir se, a imposição de penas de natureza distinta - privativa de liberdade e restritiva de direitos - a um mesmo apenado, verificada no curso da execução, deve ensejar a unificação e a reconversão da segunda em privativa de liberdade,
sob o argumento de
impossibilidade de cumprimento simultâneo.

A questão foi enfrentada pelo C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 1106)
, com a fixação da seguinte tese:
“Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e
vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.”

(STJ - REsp: 1918287 MG 2021/0023340-4, Data de Julgamento: 27/04/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/06/2022)
(grifo acrescido)
.

Assim, tratando-se a hipótese de
ré
que
já estava em cumprimento de pena privativa de liberdade, quando sobreveio nova condenação, em que a pena corporal foi substituída por pena alternativa, as sanções restritivas de direitos devem ser suspensas até que
a
sentenciad
a
alcance regime compatível.

Por fim, carece de interesse o pleito de isenção do pagamento de custas, dado que o presente recurso não a possui previsão de tal cobrança.

DISPOSITIVO:

Feitas essas considerações,
CONHEÇO EM PARTE, e DOU PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso.